Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-89.2023.8.11.0033
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000951-89.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI KAUA DA SILVA SANTOS - CPF: 071.030.981-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE.
1.

PRELIMINAR
. BUSCA DOMICILIAR.
PROVA ILÍCITA
. IMPROCEDÊNCIA. INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE CRIME. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
2.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
. INVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
NO MÉRITO
,
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância – não reclama mandado judicial ou autorização do morador, desde que existam fundadas razões de que, no interior, esteja acontecendo um crime.

1.2.
Além de a garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5o, inc. XI, da CF), a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime, alicerçadas no fato de que o corréu saiu da residência com uma arma de fogo nas mãos e ainda desobedeceu à ordem policial de parada, retornando para o imóvel, legitima a revista domiciliar subsequente e afasta a alegada ilicitude da prova daí derivada.

2.1.
Havendo comprovação inequívoca de que a apelante guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, substâncias de uso proscrito em quantidade relevante e natureza variada (maconha e pasta base de cocaína),

não há como absolvê-la da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2.2.
Dada a natureza comum do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003), ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Logo, por não exigir qualidade especial do sujeito ativo, a figura típica admite concurso de agentes, dando ensejo a denominada
posse compartilhada
.

2.3.
Se as provas colhidas ao longo da
persecutio criminis
são seguras ao apontar que a apelante não só tinha ciência de que o corréu mantinha em depósito artefatos bélicos, como, em união de desígnios com ele, empregou esforços para viabilizar a conduta ilícita, não há falar-se em absolvição.

2.4.
“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
” (Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valéria Aparecida Lopes
foi condenada pelo
MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT
às penas de
6 anos
e
7 meses
de
reclusão e

1 ano
e
8 meses
de
detenção
, ambas em regime
fechado
, e ao
pagamento de 670 dias-multa
por praticar os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006),
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei n°. 10.826/2003) e
Falsa Identidade
(art. 307 do CP) (ID 215565442).

Inconformada, apela para,
preliminarmente
, ver reconhecida a
ilegalidade
das provas
obtidas a partir da busca domiciliar, dada a
inexistência de fundadas razões
de prática criminosa no interior da sua residência.

Superada a preliminar,
no mérito
pretende ser
absolvida
das imputações, seja porque
os autos não contam
com
provas seguras do seu envolvimento nos ilícitos
, seja por reputar
atípica a conduta de atribuir a si falsa identidade
(ID 215565516).

As
contrarrazões
do douto Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID 215565519).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 216552175), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições e falsa identidade. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa.
Preliminar
. Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Prefacial que deverá ser rejeitada.
Mérito
. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Provas seguras da autoria e materialidade dos crimes de narcotráfico, posse ilegal de arma de fogo/munições e falsa identidade. Depoimentos dos policiais coesos e em harmonia com o contexto probatório. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada do dia 10.5.2023, a apelante
Valéria Aparecida Lopes
e o corréu
Weslei Kaua da Silva Santos
foram surpreendidos por policiais militares tendo em depósito e mantendo sob sua guarda, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas, uma arma de fogo e munições.

Durante a ação policial, a apelante ainda se apresentou como
Patricia Mendes dos Santos
.

Diante desse cenário, ela foi denunciada e, mais tarde, condenada às penas de
6 anos
e
7 meses
de
reclusão
e
1 ano
e
8 meses
de
detenção
, ambas em regime fechado, e ao pagamento 670 dias-multa por praticar os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006),
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei n°. 10.826/2003) e
Falsa Identidade
(art. 307 do CP).

Feito esse breve relato, colhe-se dos autos que a Polícia Militar recebeu uma informação anônima assinalando que, em frente a uma residência localizada em São José do Rio Claro-MT, havia uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, que também era utilizada para a disseminação de drogas ilícitas na região.

Diligentes, os policiais militares foram até o local indicado e constaram que, de fato, a motocicleta apresentava sinais de adulteração nos números do chassi e do motor.

Enquanto o veículo era examinado, um homem, mais tarde identificado como o corréu
Weslei Kaua da Silva Santos
, saiu do interior do imóvel portando uma pistola nas mãos. De imediato, os agentes públicos ordenaram que ele parasse, mas o corréu desobedeceu ao comando, retornou para casa e fechou a porta.

Pouco depois, porém, ele foi detido enquanto tentava fugir pela porta dos fundos da residência.

À vista desse contexto, os policiais militares ingressaram no imóvel, onde encontraram a apelante, que se identificou como
Patricia Mendes dos Santos
, e localizaram
uma pistola calibre 9mm
,
oito munições cal. 38
,
dez tabletes de maconha
,
três invólucros de maconha
,
uma porção grande de pasta base de cocaína
, balanças de precisão, rolos de plástico-filme e pinos vazios onde comumente se armazenam drogas.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à sede da autoridade policial.

Estabelecido esse panorama fático, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP, a busca domiciliar.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu que, sob pena de responsabilidade e nulidade dos atos, “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
” (
Tema 280/STF
).

Nessa linha, em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC), hipótese aqui aplicável.

Dito isso,
descabe
cogitar a ilegalidade da prova decorrente da
busca domiciliar
por falta de prévia autorização judicial, pois o corréu se colocou em situação de flagrante ao sair da residência com uma arma de fogo nas mãos, autorizando, assim, o ingresso subsequente dos policiais militares no imóvel.

Para além disso, conforme visto nas linhas acima, a desobediência ao comando policial também constitui elemento justificador do ingresso forçado no imóvel.

No quadro que se desenha, a busca domiciliar teve como elemento propulsor
fundadas razões
de que o corréu praticava crime, na medida em que foi localizado um veículo com sinais identificadores adulterados em frente à sua residência, ele foi surpreendido em poder de um artefato bélico e, ainda, desobedeceu à ordem de parada emitida pelos agentes públicos, a denotar que a revista ocorrida pouco depois
não decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos
.

Logo, dada a existência de
fundadas razões

a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1o, do CPP), deve ser
afastada
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Seguindo esse raciocínio,
colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“Considerando que a busca realizada no domicílio do apelante decorreu da sua fuga do ao avistar a viatura da polícia em local conhecido como ponto de venda/uso de drogas; bem como que durante a busca foram encontradas várias porções de drogas no imóvel, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa, capaz de legitimar a entrada dos policiais na moradia, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícitas as provas obtidas e, por consequência, a condenação advinda do referido ato investigativo.” (RevCrim 1003077-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 7.8.2024).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Superada essa questão, a existência (materialidade) dos crimes vem comprovada a partir do Auto de Apreensão (ID 215565134), Laudo Preliminar de Constatação (ID 215565146) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 215565146), os quais atestam a apreensão de
uma

arma de fogo
(pistola 9 mm),
oito munições intactas
de uso permitido (calibre .38),
d
ez tijolos/tabletes

de
maconha
,
três

invólucros

de
maconha
e
uma porção grande
de
cocaína
.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Gabriel Castella Cardoso
e
Rubner Aparecido Veloso de Paula
(ID 215565136 e 215565427).

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os agentes públicos relataram ter recebido uma notícia anônima anotando que havia uma motocicleta com sinais identificadores adulterados estacionada em frente a um imóvel, e que ela servia aos interesses de membros de uma facção criminosa especializada na venda ilegal de entorpecentes.

Eles também asseveraram que no local indicado, enquanto checavam o veículo, o corréu saiu da residência com uma arma de fogo nas mãos e, mesmo após ser instado a parar, ele entrou na casa, o que motivou os agentes a fazerem um cerco para impedir que ele fugisse; pouco depois, conseguiram detê-lo.

As testemunhas também disseram ter localizado, dentro do imóvel, os artefatos bélicos e as substâncias de uso proscrito descritos acima, bem como petrechos ordinariamente utilizados no preparo e embalo de drogas.

Por fim, relataram que durante as buscas, a apelante se apresentou como
Patricia Mendes dos Santos
,
nome distinto do seu.

Contextualizando, eis o que
Gabriel Castella Cardoso
declarou na fase investigatória:

“QUE a polícia militar recebeu uma denúncia anônima informando que em frente a uma residência sem muros na rua jatobá, próxima ao aeroporto, haveria uma motocicleta de cor vermelha, sem placas, que seria produto de roubo e estaria sendo utilizada por indivíduos para realizar tráfico de drogas; QUE diante da denúncia, a viatura policial deslocou até o local e lá chegando deparou-se com a referida na frente da residência, ato contínuo, os militares desembarcaram da viatura para fazer a checagem sendo imediatamente observado sinais de adulteração no chassi (pinado/ilegível) e número de motor (pinado/ilegível); QUE de dentro da residência, saiu um rapaz sem camisa portando uma arma de fogo tipo pistola onde, de imediato, fora emanado ordem de parada para ele, porém, ele desobedeceu e fechou a porta. QUE diante do flagrante delito de porte ilegal de arma de fogo bem como a desobediência, o rapaz fora acompanhado pelos militares e, ato contínuo, feito o cerco na residência sendo realizado sua detenção já tentando foragir abrindo a porta dos fundos da residência;
QUE fora adentrado no local e localizado mais uma mulher dentro da casa e esta se apresentou para a guarnição como Patricia Mendes dos Santos (vídeo encaminhado para pjc), sendo este nome incorreto, onde fora descoberto posteriormente, na delegacia de polícia, sua verdadeira identidade sendo seu nome verdadeiro o de Valeria Aparecida Lopes
, esta com mandado de prisão em aberto de no 2000004- 55.2021.8.11.0108.01.0001-19 pelo crime de associação para o tráfico de drogas emitido pela segunda vara criminal de Cuiabá;
QUE na residência, fora localizado cinco aparelhos celulares, três balanças, sendo duas de precisão e a outra comum, uma pistola calibre 9mm, oito munições de calibre 38, diversos pinos vazios de cocaína, dez tijolos/tabletes de maconha, uma porção grande de pasta base de cocaína, algumas porções grandes de maconha repartidas em pedaços, dois rolos de plástico filme que são normalmente usados para embalar o entorpecente
bem como dois documentos pessoais, um destes documentos em nome Gean, preso em flagrante dias atrás pela mesma equipe policial por tráfico de drogas, conforme consta em bopm no 2023.115890” (ID 215565136).

Em Juízo, ele
ratificou
as declarações prestadas na fase investigatória e foi além, detalhando que, durante a abordagem, a apelante admitiu que a casa servia como “
ponto de refúgio da organização criminosa, e sempre que vão pessoas de fora, ficam nessa residência; ela disse que não morava lá e estava só parada lá
” (ID
215565427).

Endossando o relato do colega de ofício,
Rubner Aparecido Veloso de Paulo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pontuou:

“Foi recebida essa informação que teria uma motocicleta produto de roubo ou furto e que ela estaria sendo utilizada para o tráfico de entorpecentes, de alguma organização criminosa, dentro dessa informação a gente empreendeu diligências no bairro Santa Terezinha, onde foi verificada essa motocicleta em frente a uma residência onde ao fazer a checagem foi constatada que era essa motocicleta que era o produto do roubo e que na hora de chamar o proprietário, saiu um indivíduo de dentro dessa residência com uma arma sob empunho, razão pela qual foi dada ordem para ele se entregar e fazer a abordagem, porém fecharam a porta ali e
no momento que foi feito o adentramento da residência, foi encontrada uma mulher e diversos entorpecentes foram encontrados na residência. Tinham aproximadamente 10 tabletes de maconha, tinham alguns outros tabletes de cocaína e alguns outros envoltos de entorpecentes, tinham diversos pinos, várias características de ali se tratar de uma boca de fumo, foi ali encontrado com eles diversas munições e diversos calibres, estavam com uma pistola 9mm e munição de calibre 38
., diante disso foi feita a condução desses indivíduos para Delegacia” (ID
215565427). Destaquei.

Como se nota, os agentes públicos apontaram que as drogas foram localizadas em poder
direto
e
imediato
da apelante e que ela tinha ciência da natureza ilícita dos materiais encontrados, circunstância fática de especial relevância, já que denota o envolvimento dela nas condutas criminosas.

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos da apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-la.

No ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, afinal, se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

“Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais
militares
, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os
depoimentos
daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT (TJMT, Enunciado Criminal 7)” (RAC 1006921-60.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2a Câmara Criminal, DJE 9.8.2024).

Sob outro prisma, ao ser interrogada nas fases policial e judicial, a apelante optou por permanecer em
silêncio
, enquanto a defesa técnica sustentou, ao longo da instrução probatória e nas razões recursais, a insuficiência de elementos capazes de apontar a autoria delitiva.

Todavia, afora sequer ter se dado ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que indicassem o equívoco da pretensão acusatória – num franco descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP –, é fácil perceber que a
negativa
não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição.

Por decorrência lógica, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a apelante guardava e tinha em depósito substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara decidiu em casos análogos:

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional”. (RAC 0046574-79.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 22.2.2023).

“É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos
policiais

militares
e as circunstâncias do flagrante demonstram que a substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão-somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (
Enunciado
Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT)” (RAC 0000013-36.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 24.2.2023).

Prosseguindo, as provas angariadas nos autos também revelam que a apelante tinha inequívoca ciência, domínio e disponibilidade, em
comunhão de ações e unidade desígnios
, sobre a pistola calibre 9 mm e as munições calibre .38 localizadas no imóvel, evidenciando sua concorrência
direta
e
efetiva
para a configuração do crime previsto no
art. 12 da Lei no. 10.826/2003
.

Reforçando essa ideia, ao ser inquirido em Juízo, o policial militar
Gabriel Castella Cardoso
disse que durante a abordagem, a apelante confidenciou que o imóvel era utilizado como “
ponto de refúgio da organização criminosa
”, circunstância fática de especial relevância, por denotar que
todos
os bens encontrados ali estavam disponíveis para o uso fácil e imediato da apelante.

Logo, por ser possível a
posse compartilhada de arma de fogo e munições
, e sabendo-se que as provas colhidas ao longo da
persecutio criminis
são seguras ao apontar que a apelante não só tinha ciência de que o corréu mantinha os artefatos bélicos em depósito, como empregou esforços para viabilizar a conduta ilícita, deve ser
mantida
a sentença condenatória em mais esse ponto.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se deste Tribunal de Justiça: “
Ocorre a posse compartilhada de arma de fogo quando evidenciado que os agentes tinham conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo, como no caso em apreço
” (HC 1014991-44.2024, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 21.6.2024).

De igual modo, deve ser
preservada
a condenação quanto ao delito de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), seja por se tratar de
fato típico
, seja porque o conjunto fático-probatório é contundente ao demonstrar que a apelante
declinou nome falso aos policiais militares
, como bem frisou em Juízo o Delegado de Polícia Civil responsável pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, Dr.
Raphael Guerra Pereira
: “
A
ré mentiu o nome dela durante a abordagem, ela se identificou com um nome falso para tentar esconder o mandado de prisão, ela tinha um mandado de prisão em desfavor dela pois ela teria foragido do presídio de Cuiabá
” (ID
215565427).

A matéria, inclusive, está consolidada na
Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça
: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Corroborando o entendimento, confira-se ementa de recente julgado desta Corte Estadual:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF - submetido ao rito de repercussão geral - e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça” (...) (RAC 1002998-14.2023.8.11.0008, Rel. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 24.6.2024).

Enfim, dada a tipicidade da conduta e considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, que apontam com bastante segurança a responsabilidade da apelante no delito,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
rejeitada
a preliminar,
no mérito
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024